Tribunal: TJBA
Processo: 8000500-43.2019.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000500-43.2019.8.05.0229 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. PAGAMENTO PELO ENTE PÚBLICO AO QUAL É VINCULADA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO JULGAMENTO DO RE Nº 1.140.005/RJ. TEMA 1.002 DO STF. OBSERVÂNCIA NA HIPÓTESE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. REFORMA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. APELAÇÃO PROVIDA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 8000500-43.2019.805.0229, de Santo Antônio de Jesus, em que figura como APELANTE, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como APELADO, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões constantes do voto condutor.